Tribunal: TJDFT
Processo: 0740430-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740430-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR ANDRADE, ALICE DE OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Paulo César Andrade e Alice de Oliveira Andrade contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que deu provimento aos embargos de declaração e acolheu a impugnação apresentada pela agravada (autos de no 0705995-17.2019.8.07.0001, ID no 141189462). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO